Tribunal: STF
Processo: Rcl 58027
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta pelo Espólio de Raimundo Nonato Gonçalves, representado por Ana Regina da Silva Gonçalves contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Federal de Execução Fiscal da Seção Judiciária do Pará (Processo 0004270-47.1997.4.01.3900), que não teria observado a tese firmada no Tema 899-RG (RE 636.886, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES). 



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (Doc. 1):



    “Tramita perante o douto Juízo RECLAMADO Ação de Execução Fiscal Processo nº 0004270-47.1997.4.01.3900, fundada em título executivo extrajudicial amparado em Acórdão condenatório do TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO – TCU, em decorrência de não prestação de contas junto ao FNDE, consoante se comprova com a juntada da integra dos autos.



    A referida Execução Fiscal foi autuada no ano de 1997, contra o nacional RAIMUNDO NONATO GONÇALVES, o qual foi regularmente citado em 19.10.1998. 



    Em diversas ocasiões, a ação foi sobrestada a fim de conferir ao EXEQUENTE a oportunidade de empreender diligencias no sentido de localizar bens passíveis de penhora e, em todas as ocasiões as medidas adotadas mostraram-se infrutíferas. 



    Foram juntados aqueles autos cópias das declarações de IRPF do EXECUTADO. Contudo, referidas declarações não tinham bens declarados. 



    Foi realizado pesquisa, via BACENJUD, apontando a ausência de saldo em conta do devedor. 



    No ano de 2009, o processo foi suspenso por 05 anos, voltando a ser impulsionado apenas no ano de 2018.



    O douto Juízo RECLAMADO bem observou o transcurso de lapso temporal superior a 05 (cinco) anos contados da suspensão e a data em que voltou a peticionar, ocasião em que o EXEQUENTE manifestou-se pelo não cabimento do reconhecimento da prescrição. 



    A certidão de óbito do EXECUTADO foi juntada aos autos.



    Igualmente, há nos autos indicação documental de que não houve a realização de Inventario e Partilha. A viúva do EXECUTADO também veio a falecer no decorrer da execução, razão pela qual a filha mais velha do falecido EXECUTADO veio a ser citada - na condição de representante do Espólio, apenas na data de 08.09.2021, consoante Certidão. 



    A RECLAMANTE apresentou EMBARGOS A EXECUÇÃO perante o douto Juízo RECLAMADO, o qual foi recebido sem efeito suspensivo motivo pelo qual a AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL expediu Mandado de Penhora em desfavor da RECLAMANTE, consoante em anexo. (…).



    Aos olhos do ESPÓLIO e, salvo melhor Juízo, não deveria o douto Juízo RECLAMADO processar os autos nº 0004270-47.1997.4.01.3900, ignorando a tese defensiva de violação do Tema 899, sob pena de desrespeito à Jurisprudência vinculante do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e a legislação aplicável analogicamente, considerando que o título executivo extrajudicial em que se apoia aquela ação de Execução Fiscal ter sido lavrado em 10.09.1996, e que a Citação do Espólio somente ter-se operado em 08.09.2021, ou seja, mais de 25 (vinte e cinco) anos depois. 



    Além dos aspectos acima, é sabidamente admissível o redirecionamento da execução contra o espólio, no caso de falecimento do EXECUTADO depois de ocorrida a citação na execução fiscal, a sucessão processual não foi providenciada, a tempo e modo, pelo EXEQUENTE – FAZENDA PÚBLICA, perpetuando-se a situação de ilegitimidade do polo passivo da lide por período aproximado de 11 (onze) anos, consoante se pode aferir pela data do óbito do EXECUTADO - 04.08.2010, e a data da Citação do Espólio – 08.09.2021. (…).



    É fato incontroverso nos autos da EXECUÇÃO FISCAL Processo nº 0004270-47.1997.4.01.3900 que o EXECUTADO não deixou bens passiveis de inventário e partilha 



    Requer, ao final, a concessão de medida liminar para suspender “provisoriamente a marcha processual da Ação de Execução Fiscal Processo nº 0004270-47.1997.4.01.3900, até que ultimado o julgamento de mérito da presente RECLAMAÇÃO”, e, no mérito, pede o reconhecimento da violação do Tema 899, do Supremo Tribunal Federal e a procedência da presente reclamação (eDoc. 1, fl. 7).



    Em 17/2/2023, determinei a intimação da parte reclamante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial (art. 321, parágrafo único, CPC), emendasse a petição inicial indicando o ato reclamado.



    A parte reclamante apresentou aditamento à inicial em 27.2.2023.



    É o relatório. Decido.



    Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”.



    Inicialmente, registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 16/2/2023. 



    Em consulta ao sítio eletrônico do TRF da 1ª Região, não existe até a presente data certificação de trânsito em julgado na origem. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    O objeto da presente Reclamação é a correta interpretação e aplicação da tese fixada no Tema 899 da Repercussão Geral. No julgamento do RE 636.886, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmou entendimento no sentido de que somente são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário com base na prática de ato de improbidade administrativa doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.429/1992). Confira-se a ementa do julgado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL. EXECUÇÃO FUNDADA EM ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ART. 37, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESCRITIBILIDADE. 



    1. A regra de prescritibilidade no Direito brasileiro é exigência dos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal, o qual, em seu sentido material, deve garantir efetiva e real proteção contra o exercício do arbítrio, com a imposição de restrições substanciais ao poder do Estado em relação à liberdade e à propriedade individuais, entre as quais a impossibilidade de permanência infinita do poder persecutório do Estado.



    2. Analisando detalhadamente o tema da ‘prescritibilidade de ações de ressarcimento’, este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL concluiu que, somente são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato de improbidade administrativa doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa – Lei 8.429/1992 (TEMA 897). Em relação a todos os demais atos ilícitos, inclusive àqueles atentatórios à probidade da administração não dolosos e aos anteriores à edição da Lei 8.429/1992, aplica-se o TEMA 666, sendo prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública.



    3. A excepcionalidade reconhecida pela maioria do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no TEMA 897, portanto, não se encontra presente no caso em análise, uma vez que, no processo de tomada de contas, o TCU não julga pessoas, não perquirindo a existência de dolo decorrente de ato de improbidade administrativa, mas, especificamente, realiza o julgamento técnico das contas à partir da reunião dos elementos objeto da fiscalização e apurada a ocorrência de irregularidade de que resulte dano ao erário, proferindo o acórdão em que se imputa o débito ao responsável, para fins de se obter o respectivo ressarcimento.



    4. A pretensão de ressarcimento ao erário em face de agentes públicos reconhecida em acórdão de Tribunal de Contas prescreve na forma da Lei 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal).



    5. Recurso Extraordinário DESPROVIDO, mantendo-se a extinção do processo pelo reconhecimento da prescrição. Fixação da seguinte tese para o TEMA 899: ‘É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas’.”.



    Entretanto, a presente reclamação é manifestamente incabível, ante a ausência de exaurimento da instância originária.



    Na origem, trata-se de ação de execução de título extrajudicial movida pelo FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) em desfavor do reclamante, então Prefeito Municipal de Salvaterra/PA, em decorrência da rejeição das contas do ex-prefeito pelo TCU.



    O ato impugnado refere-se a despacho determinando a expedição de mandado de penhora de bens do devedor para a garantia da execução.



    No caso particular, a referida decisão é passível de ser impugnada por meio de recursos adequados. Note-se que até o presente momento não consta informação atinente à interposição de qualquer recurso contra a decisão objeto desta reclamação, especialmente Recurso Extraordinário inadmitido na origem. Ressalto que, quando suscitada a inobservância de repercussão geral, a jurisprudência da SUPREMA CORTE é firme no sentido de se exigir o percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição de agravo interno contra a decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário (art. 1.030, I e § 2º, do CPC).



    Nessas circunstâncias, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem o que inviabiliza o ajuizamento desta ação. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016). 



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (Rcl 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; Rcl 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente